Tribunal: STF
Processo: RHC 252326
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. PESSOAS PRIVADAS DE LIBERDADE NO ESTADO DO PARÁ. DIREITO AO BANHO DE SOL. VISTA À PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA.



Relatório



    1. Recurso ordinário em habeas corpus, com requerimento de medida liminar, interposto pela Defensoria Pública da União, em 25.11.2024, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em sessão virtual de 24.10.2024 a 30.10.2024, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 943.620/PA, Relator o Ministro Antonio Saldanha Palheiro.



O caso



    2. Consta do processo que a Defensoria Pública da União impetrou o 



Habeas Corpus Coletivo n. 0812590-72.2024.8.14.0000 no Tribunal de Justiça do Pará, em favor das pessoas privadas de liberdade no Estado do Pará, apontando como autoridade coatora a Secretaria de Administração Penitenciária do Pará.



    3. Em 8.8.2024, o Desembargador Rômulo Nunes, da Seção de Direito Penal do Tribunal estadual, indeferiu a liminar (e-doc. 5).



    4. Em 5.9.2024, apontando como autoridade coatora o Tribunal de Justiça paraense, a Defensoria Pública da União impetrou o Habeas Corpus 
Coletivo n. 943.620/PA no Superior Tribunal de Justiça, pedindo concessão da ordem para “determinar o imediato cumprimento da decisão do STF no HC nº 172.136 a fim de garantir o mínimo de 2 (duas) horas de banho de sol dos internos com o escopo de atingir todas as instituições penais e a totalidade dos internos no estado do Pará” (fl. 7, e-doc. 3).



    5. Em 6.9.2024, o Presidente do Superior Tribunal de Justiça, Ministro Herman Benjamin, indeferiu liminarmente a impetração 
(e-doc. 11) e, em sessão virtual de 24.10.2024 a 30.10.2024, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 943.620/PA, em acórdão com esta ementa:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO. PROGRESSÃO DE REGIME. DIREITO AO BANHO DE SOL. SÚMULA N. 691 DO STF. DECISÃO DO RELATOR QUE INDEFERIU O PEDIDO LIMINAR. TERATOLOGIA OU FALTA DE RAZOABILIDADE. NÃO VERIFICADA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NÃO EVIDENCIADA DE PLANO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. O Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência firmada de que não cabe habeas corpus ante decisum que indefere liminar no writ precedente, a não ser que fique demonstrada flagrante ilegalidade (enunciado 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal), o que não ocorre na espécie. 



    2. Encontrando-se a decisão que indeferiu a medida de urgência suficientemente motivada e fundamentada, não há como afastar o óbice ao conhecimento do remédio constitucional, devendo-se aguardar o julgamento meritório da impetração perante o Tribunal de origem, sob pena de indevida supressão de instância. 



    3. Agravo regimental desprovido” (fl. 1, e-doc. 46).



    6. Esse acórdão é objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus.



    A Defensoria Pública da União alega que “a Inspeção do Conselho Penitenciário do Pará (COPEN), constatou, em diversas unidades prisionais do estado do Pará, a violação ao banho de sol, com tempos insuficientes e falta de regularidade na sua realização. A Defensoria Regional de Direitos Humanos (DRDH) a qual faz parte do COPEN emitiu recomendação para que a medida fosse regularizada em toda a Secretaria de Administração Penitenciária do Pará (SEAP). Porém a SEAP negou a necessidade de garantir o banho de sol de 
2 horas diárias, alegando dificuldades operacionais e a legitimidade da lei de execução penal” (fl. 2, e-doc. 55).



    Assevera ser “patente a coação ilegal sofrida pelas pessoas privadas de liberdade do Estado do Pará, pois a não liberação para a saída da cela pelo período de 02 (duas) horas torna a constrição da liberdade dos pacientes mais penoso. Essa restrição impede o apenado de se movimentar e interagir na unidade prisional, bem como, sem a possibilidade de tomar sol, tem sua saúde e sua integridade física e mental prejudicadas” (fl. 3, e-doc. 55).



    Para corroborar as alegações apresentadas, cita precedente deste Supremo Tribunal (Habeas Corpus n. 172.136/SP, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 1º.12.2020) (fls. 4-5, e-doc. 55).



    Argumenta que, “no Complexo Penitenciário do Xingu, segundo relato dos detentos, o banho de sol ocorre apenas duas/três vezes por semana e com duração média de uma hora. Na Colônia Penal Agrícola de Santa Izabel (CPASI), o banho de sol ocorre no máximo uma vez por semana, havendo relatos de meses cujo banho de sol ocorreu apenas duas vezes, com duração de 5 a 15 minutos, dependendo do dia, e que, em alguns casos, a polícia penitenciária apenas deslocam os presos para área destinada ao banho de sol, fotografam e retornam os presos para a cela e que durante os minutos de banho de sol, são obrigados a permanecerem sentados com a mão na cabeça. Os presos do semiaberto não tem banho de sol porque já saem para trabalhar. No Centro De Recuperação Feminino De Vitória Do Xingu (CRFV), o banho de sol é diário e dura aproximadamente uma hora e meia, tratamento este não estendido às as presas da cela A1. No Semiaberto de Santarém, as reclamações sobre o não cumprimento de período mínimo de banho de sol permanecem. No Centro de Custódia Provisória de Santarém é informado a falta de periodicidade do banho de sol, e quando ocorre é no máximo 15 (quinze) minutos” (fl. 6, e-doc. 55).



    Afirma que “resta cristalino o flagrante constrangimento ilegal suficiente a afastar o enunciado da Súmula 691 do STF” (fl. 7, e-doc. 55).



    Estes os requerimentos e os pedidos: 



    “Ante o exposto, requer a concessão de liminar determinando que se restabeleça com máxima urgência o direito das pessoas privadas de liberdade do Estado à saída da cela pelo período de 02 (duas) horas diárias para banho de sol ou que se estabeleça prazo limite para que o referido direito seja restituído aos presos. Ao final, requer o provimento do recurso para que seja concedida a ordem de habeas corpus, confirmando-se liminar concedida, nos termos da petição inicial” (fl. 8, e-doc. 55).



    Em 5.12.2024, o Pará apresenta impugnação ao recurso ordinário em habeas corpus. Alega haver óbices no recurso ordinário interposto, incidindo as Súmulas ns. 283, 284 e 691 deste Supremo Tribunal 
(e-doc. 69).



    Sustenta que “a questão aqui discutida e os argumentos suscitados no Recurso, apenas podem ser apreciados quando do julgamento meritório do HC em tramitação no TJE/PA” (fl. 4, e-doc. 69).



    Assevera ser “importante fazer a juntada dos seguintes documentos, 
que constam no HC em tramitação no TJE/PA (processo 0812590-72.2024.8.14.0000): a) decisão unipessoal do Desembargador-Relator que indeferiu o pedido de liminar – esta que foi objeto deste novo HC; b) PAE 2024/944041 – em duas partes – que foi anexado às informações prestadas pela autoridade coatora no HC em tramitação no TJE/PA, especialmente nas passagens de fls. 23-25, onde há comprovação de que não há qualquer conduta a ser objeto de discussão judicial, eis que os direitos estão sendo absolutamente garantidos” (fl. 4, e-doc. 69).



    Pede que “o presente recurso não deve sequer ser conhecido e, se ao mérito chegar, deve ser improvido, por ser medida de direito e de justiça” (fl. 4, 
e-doc. 69).



    7. Vista à Procuradoria-Geral da República (inc. XV do art. 52 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 17 de fevereiro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora